Tribunal: TJDFT
Processo: 0005042-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0005042-31.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por PRESLEY JEFERSON DE OLIVEIRA (réu) contra a sentença (ID 14964840) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, que o condenou à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão e 530 dias-multa, no regime inicial fechado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Foi proferido acórdão ao ID 17931805 em que foi negado provimento ao apelo do réu. O Ministério Público manifestou ciência, sem recurso (ID 17984477). A defesa informou ciência do acórdão, mas apontou que o Núcleo de Prática Jurídicas não mais atua na área criminal, requerendo a designação de outro núcleo ou da Defensoria Pública para atender aos interesses do réu (ID 18451792). É o relatório. Tendo em vista a informação da defesa de que o Núcleo em questão não mais atuará no feito, DETERMINO a remessa dos autos à Defensoria Pública, pois o réu já estava assistido gratuitamente, para que assuma a defesa do recorrente e tome ciência do acórdão, informando se pretende recorrer. INTIME-SE. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020 14:55:21. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator